Tribunal: TJBA
Processo: 8000323-26.2019.8.05.0182
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000323-26.2019.8.05.0182

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSÉ ROBERTO XAVIER DE SOUZA

Advogado(s)
:
DANILO SOUSA ARAUJO, WESLEY CAMPOS RONCONI

APELADO: SIRLEI AMARAL COSTA e outros

Advogado(s)
:
ALEXANDRE DIAS DE OLIVEIRA, ALEX APARECIDO DIAS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ULTRAPASSAGEM EM CURVA E INVASÃO DE CONTRAMÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS. SUFICIÊNCIA DE DOIS ORÇAMENTOS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
PRELIMINAR REJEITADA. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA NÃO ACOLHIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, condenando o réu ao pagamento de R$ 11.274,00 para reparação do veículo dos autores. O apelante sustenta culpa exclusiva ou concorrente de terceiro veículo e questiona a comprovação dos danos materiais pela apresentação de apenas dois orçamentos. Em contrarrazões, suscitam-se preliminares de inadequação da via recursal e impugnação à gratuidade da justiça deferida ao apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a apelação constitui meio recursal adequado diante de alegação de interposição de recurso inominado; (ii) estabelecer se deve ser revogado o benefício da gratuidade da justiça concedido ao apelante; e (iii) determinar se há responsabilidade civil do apelante pelo acidente de trânsito e se os danos materiais estão devidamente comprovados mediante dois orçamentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A preliminar de inadequação da via recursal é rejeitada, pois a peça recursal demonstra tratar-se de Apelação Cível interposta com fundamento no art. 1.009 do CPC, sendo o equívoco na identificação do arquivo mero erro material sem repercussão na regularidade do recurso.

4.
A impugnação à gratuidade da justiça não prospera, pois o benefício foi concedido na sentença e os contracheques apresentados, com renda líquida aproximada de R$ 3.500,00, não demonstram capacidade financeira suficiente para afastar a presunção de hipossuficiência, inexistindo prova de patrimônio incompatível com o benefício.

5.
O conjunto probatório confirma a responsabilidade civil do apelante, uma vez que o boletim de ocorrência, os depoimentos testemunhais e as fotografias dos danos indicam que o apelante realizou ultrapassagem em local proibido, em curva e aclive, invadindo a contramão e colidindo com o veículo dos apelados que trafegava regularmente.

6.
A versão de culpa exclusiva ou concorrente de terceiro veículo não encontra respaldo nas provas dos autos, pois as testemunhas presenciais descrevem manobra imprudente do apelante e a única testemunha por ele indicada não presenciou o acidente, limitando-se a relato indireto.

7.
A conduta do apelante viola regras básicas de segurança no trânsito previstas nos arts. 28 e 32 do Código de Trânsito Brasileiro, configurando imprudência na condução do veículo e estabelecendo o nexo causal entre sua conduta e os danos sofridos pelos apelados.

8.
A apresentação de dois orçamentos detalhados, compatíveis com as avarias demonstradas nas fotografias, é suficiente para comprovar os danos materiais, inexistindo exigência legal de três orçamentos, cabendo ao julgador avaliar a idoneidade das provas produzidas.

9.
A impugnação genérica do apelante, limitada à quantidade de orçamentos apresentados, não comprova divergência com os valores de mercado nem demonstra ausência de relação entre os serviços orçados e os danos decorrentes do acidente, preservando-se o direito à reparação integral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Preliminar rejeitada. Impugnação à gratuidade da justiça não acolhida.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “
1.
O erro material na identificação do arquivo recursal não descaracteriza a interposição de apelação quando o conteúdo da peça evidencia a utilização do recurso adequado previsto no art. 1.009 do CPC.
2.
A simples demonstração de renda mensal moderada não é suficiente para afastar a gratuidade da justiça sem prova de capacidade econômica incompatível com o benefício.
3.
A realização de ultrapassagem em curva e em local sem visibilidade suficiente caracteriza conduta imprudente apta a configurar responsabilidade civil por acidente de trânsito.
4.
A apresentação de dois orçamentos detalhados é suficiente para comprovação de danos materiais quando compatíveis com as avarias demonstradas e não impugnados de forma específica.”

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186, 927 e 944. CPC, arts. 373, 1.009. CTB, arts. 28 e 32.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PR, Apelação nº 0000826-65.2022.8.16.0056, Rel. Guilherme Freire de Barros Teixeira, 10ª Câmara Cível, j. 23.10.2023; TJ-DF, Apelação nº 0713415-45.2021.8.07.0020, Rel. Eustáquio de Castro, 8ª Turma Cível, j. 08.11.2022; TJ-SP, Apelação nº 1008059-44.2023.8.26.0554, Rel. L. G. Costa Wagner, 34ª Câmara de Direito Privado, j. 14.12.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO 800
0323
-
26
.20
19
.8.05.0
182
, em que é apelante
J
OSÉ ROBERTO XAVIER DE SOUZA
e Apelados
S
IRLEI AMARAL COSTA
e
FIRMIN
O
MARTINS ROCHA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR A PRELIMINAR
e a

IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA;

e, no mérito,

NEGAR PROVIMENTO

ao recurso de apelação
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA